Tribunal: STF
Processo: ARE 1588927
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado do Pará interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa, em sua parte inicial, acha-se redigida nos seguintes termos (eDoc 13):

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793-STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 1.234 STF. DIVISÃO DE CUSTOS E RESSARCIMENTO POSTERIOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. DETERMINAÇÃO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DPU. CABIMENTO. VERBA SUCUMBENCIAL EM DEMANDAS COM BAIXO VALOR DA CAUSA. EQUIDADE.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para estabelecer o direcionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF. Eis a ementa (eDoc 18):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793-STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 1.1234-STF. DIVISÃO DE CUSTOS E RESSARCIMENTO POSTERIOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TEMA 106-STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 1022 do NCPC, objetivam esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão, bem como corrigir erro material. 
2. Na hipótese, toda a matéria trazida à discussão foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, estando a referida decisão fundamentada em jurisprudência desta egrégia Corte. Inexistente, portanto, quaisquer dos vícios apontados nos embargos de declaração.
3. A parte embargante, a pretexto de ver suprida a alegada omissão/contradição, pretende, na verdade, rediscutir a matéria, objetivando com tal expediente modificar o decisum, emprestando-lhe efeitos infringentes que só excepcionalmente lhe podem ser conferidos. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de questões examinadas pelas instâncias ordinárias, e tampouco para fazer prevalecer a tese defendida nas razões dos embargos opostos. 
4. O acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é possível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada (EAARESP nº 331037/RS, Min. Raul Araújo, STJ, Quarta Turma, Unânime, Dje 28/02/2014). 
5. Necessidade de adequação do acórdão ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, no que tange ao direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme regras de repartição de competência do SUS, resguardado o direito de regresso pela via administrativa ou judicial autônoma. 
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para estabelecer o direcionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 6º e 196 da Constituição da República, bem como contrariedade aos Temas n. 006, n. 793 e n. 1234 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante n. 60 do STF. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 20, fls. 2, 3-4 e 13):

[...]
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, envolvendo o fornecimento do fornecimento de medicamento Micofenolato de Mofetil 500 mg.
[...]
É contra esse entendimento do E. TRF da 1ª R que se volta o presente recurso extraordinário, eis que se desprezou por completo, o equivalente a dizer que negou vigência ou perpetrou violação direta, aos termos do arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e com repercussão geral que transcende os limites subjetivos desta demanda, conforme se passa a expor.
[...]
O objeto constitucional balizado no acórdão e ora devolvido neste apelo extraordinário, diz respeito à exclusiva responsabilidade da União, e não do Estado Federado, em caso de imposição judicial para o fornecimento de medicamento INCORPORADO AO SUS, e ainda assim, se obedecidos os requisitos dos Temas 006, 793 e 1234/RG, estes extraídos das balizas normativas dos arts. 6º e 196, da Constituição.
[...]
De certo, tal como se encontra, o acórdão recorrido afronta a orientação vinculante desse E. STF firmada nos Temas em comento, pelo que deve ser provido este recurso, por violação aos arts. 6º e 196, da Constituição Federal, para excluir qualquer responsabilidade do Recorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, ausente responsabilidade material, e afastando qualquer condenação em honorários advocatícios.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, bem como por considerar não demonstrada violação frontal às normas constitucionais aludidas, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho o seguinte excerto (eDoc 24, fl. 4):

[...]
A teor do dispositivo ao final lançado, tem-se que o recurso não merece trânsito pelo não-atendimento integral aos seus pressupostos admissionais, notadamente porque há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela SÚMULAS 007/STJ e 279/STF, e/ou tentativa de superação de jurisprudência atual do STF e/ou não demonstração de, em tese, frontal violação ao sentido evidente de norma(s) constitucional(is) (na lógica da SÚMULA/STF-636); há aparente manejo do Recurso Extraordinário como se 3ª Instância Recursal ordinária fosse. 
Prestigia-se, pois, o acórdão do colegiado do TRF1, também aqui invocado, por sua ampla fundamentação, julgado que não aparenta ostentar, ademais, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2025 nem se apresentou hipótese real de divergência jurisprudencial qualificada.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado do Pará interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 26), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 26, fls. 4, 5, 9-10):

[...]
É possível observar, portanto, que a inadmissão do recurso extraordinário está pautada na afirmação de que o tema desafia aspecto probatório ou e de que não havia violação frontal à norma  constitucional – incidência das Súmulas 7/STJ, 279 e 636/STF.  
Estes óbices não podem prevalecer. No caso em questão está-se diante de violação direta ao texto constitucional e ao entendimento advindo de temas em repercussão geral . Não há qualquer necessidade de revisitação probatória, conforme se passa a expor.
[...]
É esse, evidentemente, o caso, conquanto o Acórdão regional manteve a responsabilidade  solidária dos entes federativos, quanto ao fornecimento de medicamento sequer autorizado pela ANVISA, sem nem mesmo perscrutar os limites já estabelecidos pelos Temas 006, 793 e 1234/RG,  conforme veremos mais adiante. 
 Quanto ao ponto, inexiste qualquer discussão fática no caso concreto. Afastam-se as Súmulas 7, 279 e 636/STF , eis que o que se pretende é a aplicação da interpretação vinculante do STF, afastando-se a responsabilidade apontada do ente estadual.  
[...]
É dizer, até mesmo a União, para ser responsabilizada, contra ela deve ser provada, no caso concreto, a mora irrazoável de seu órgão de vigilância sanitária, a multicitada ANVISA, isto se concomitante e objetivamente ficarem demonstrados:  
- A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil;
 - A existência de registro do mesmo medicamento em renomadas agências de outros  países, como a americana FDA e europeia EMA/EU; e 
- A inexistência de substituto terapêutico no Brasil.  
Disto tudo, resta concluir que é legítimo ao paciente procurar tratamento para sua doença, mas, em razão do princípio da segurança sanitária, aspecto essencial e inseparável do próprio direito à saúde, o SUS somente pode oferecer tratamentos que passaram pelo crivo da ANVISA.  
Pelas mesmas razões os entes públicos não podem ser obrigados, judicialmente, a disponibilizar medicamentos que não estejam registrados e validados pela ANVISA. 
Pois bem. O medicamento vindicado nesta demanda, como é incontroverso, é de responsabilidade da União, diante dos entendimentos do STF.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para inadmitir o apelo extremo.

No mérito, registro que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com entendimento já assentado nesta Corte.

Explico:

O Tribunal de origem manteve a condenação solidária da União e do Estado do Pará ao fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetil, com fundamento no direito constitucional à saúde (CF, art. 196) e na tese da responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793-RG). Estabeleceu-se que o ente estadual realizasse a entrega direta do fármaco, competindo à União o ressarcimento integral dos custos na esfera administrativa, em observância ao fluxo estabelecido no Tema 1.234-RG.

Colho da fundamentação do primeiro acórdão recorrido os seguintes trechos (eDoc 13, fls. 4 e 9):

[...]
Assim, União e Estado do Pará são legitimados tanto a figurar no polo passivo deste processo como a cumprir a ordem judicial, não havendo falar em redirecionamento da obrigação. 
 A responsabilidade solidária para a dispensação do tratamento médico implica também na corresponsabilidade pelo financiamento da aquisição do fármaco pretendido. Nesse hipótese, conforme previsto no Tema 1.234-STF, é facultado ao ente interessado postular ressarcimento posterior na esfera administrativa, devendo o ressarcimento pelos valores despendidos ser feito nos termos das normas que regem o financiamento e a execução do Sistema Único de Saúde. 
Quanto aos requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, o Superior Tribunal de Justiça os previu em seu Tema 106, sendo eles, cumulativamente: a) não constar nos autos demonstração de que haja tratamento alternativo no SUS com eficácia médica para conter o avanço da doença (Id. 171893572, pg. 11 - Laudo Médico); b) haver exames e receituário médico atestando que o medicamento é imprescindível para a parte (Id. 171893572, pg. 12 a 15, Receituário Médico, Exames Id. 171893572, pgs. 57 e 58); c) a comprovação da hipossuficiência da parte, presumida por ser representada pela Defensoria Pública da União e ante do alto custo do medicamento e, ainda, d) que o medicamento possua registro vigente na ANVISA (Id. 177583538, pg. 7, penúltimo parágrafo).  
Afinal, por ser a saúde um direito humano fundamental, decidiu o STF que “a lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica..." (ARE 977190 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/11/2016, Processo Eletrônico DJe-249 divulg 22-11-2016 public 23-11-2016). 
Atendidos os requisitos do Tema 106-STJ para a concessão do fármaco, sua manutenção é a medida que se impõe.
Quanto à prova pericial, saliento que é desnecessária quando houver nos autos elementos suficientes a comprovar a necessidade de fornecimento do medicamento, inclusive com laudo do médico que acompanha a parte recorrida, sendo esse o entendimento deste Regional: 
[...]
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União para determinar o estabelecimento de medidas de contracautela e declarar a possibilidade de rateio dos custos com a aquisição do medicamento, devendo o ressarcimento ser feito na esfera administrativa conforme previsão contida no Tema 1.234-STF, nos termos das normas que regem o financiamento e execução do Sistema Único de Saúde, bem como dou parcial provimento à apelação do Estado do Pará para afastar a multa imposta, nos termos desta fundamentação.
[...]

No segundo acórdão, proferido ao ensejo da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem cuidou de estabelecer expressamente o direcionamento da obrigação, fazendo-o nos seguintes termos (eDoc 18, fl. 4):

[...]
Considerando a necessidade de direcionamento da obrigação e mantida a solidariedade no seu cumprimento, estabeleço, inicialmente, o seguinte critério de direcionamento da obrigação ora imposta, em observância ao RE 855.178:
a. medicamento ou tratamento já incorporado ao SUS, imponho a obrigação inicialmente ao Estado, resguardado a este o direito de regresso pela via administrativa ou judicial autônoma; e
b. medicamento ou tratamento não incorporado ao SUS, por ausência de registro na ANVISA, imponho a obrigação inicialmente à União, resguardado a esta o direito de regresso pela via administrativa ou judicial autônoma.
[...] 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin (Tema 793/RG), firmou a seguinte tese:
 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), esta Corte homologou acordo destinado a uniformizar a tramitação das ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos. Para fins de definição de competência, assentou-se que tais demandas tramitariam na Justiça Federal apenas quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, modulando-se os efeitos da decisão para afastar sua incidência sobre processos ajuizados antes da publicação do acórdão definitivo, ocorrida em 11.10.2024.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 2019. Assim, o Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade solidária e manter o Estado do Pará no polo passivo — garantindo-lhe o direito ao ressarcimento administrativo pela União —, observou adequadamente a orientação firmada nos precedentes qualificados desta Suprema Corte.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente